Tribunal: TJDFT
Processo: 0747647-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747647-75.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ODETE FERREIRA DE ARAUJO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ODETE FERREIRA DE ARAUJO RIBEIRO interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 174943261, autos originários), integrada pela que rejeitou os embargos de declaração (id. 176752120, autos originários), no cumprimento de sentença movido contra o DISTRITO FEDERAL, in verbis: “I - Em acórdão disponibilizado no DJe de 18/10/2022, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu afetar os REsp 1.978.629, REsp 1.985.037 e REsp 1.985.491, todos de relatoria do Exmo. Ministro Benedito Gonçalves, e determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma questão e que tramitem no território nacional, nos termos da delimitação da controvérsia contida no Tema Repetitivo 1169: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” II - Assim, em observância à decisão supramencionada, o presente feito deverá permanecer sobrestado até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. III - Havendo precatórios expedidos, dê-se ciência à Coorpre. IV - Intimem-se.” “I – ODETE FERREIRA DE ARAUJO RIBEIRO interpôs embargos declaratórios (ID 175330073) contra a decisão de ID 174943261, que determinou o sobrestamento do feito até o julgamento do Tema Repetitivo 1169 pelo e. STJ. Alega que a decisão é contraditória porquanto i) não há no caso “processo pendente” haja vista a decisão de mérito de ID 71574215 que se encontra preclusa; ii) a Contadoria Judicial realizou o cálculo dos valores devidos com a concordância do devedor e homologação dos cálculos; iii) o Tema 1169 não guarda qualquer relação com o caso dos autos tendo em vista que o STJ vai decidir se é necessária a prévia liquidação do julgado para o cumprimento de sentença condenatória genérica em demanda coletiva. É o breve relatório. Decido. II - O recurso é tempestivo e adequado, razão pela qual os embargos devem ser conhecidos. No mérito, os embargos não merecem prosperar. Sobre a alegação de que a decisão é omissa e contraditória em relação a aplicação do Tema 1169 do STJ ao presente caso, não se vislumbram os vícios apontados. O Superior Tribunal de Justiça afetou os Recursos Especiais n. 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ, como paradigmas da controvérsia repetitiva descrita no Tema 1169, no qual se busca: “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” Do excerto acima transcrito verifica-se que a Corte de Justiça determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no país e discutem a mesma questão. Assim, ao contrário do alegado, a decisão de afetação não excepcionou qualquer caso em relação ao prosseguimento do feito tendo a decisão embargada determinado o sobrestamento do cumprimento individual de sentença em observância ao tema afetado em recurso repetitivo. Nesses termos, em que pese a homologação dos cálculos, o e. STJ ainda não decidiu, dentre outros, se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito por este Juízo com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos. Por isso, não restam configurados os vícios de linguagem alegados. Em observância ao tema afetado em recurso repetitivo, este Tribunal ratificou a suspensão no julgamento proferido em 1°/9/2023. In verbis: [...] Ademais, a execução coletiva n. 15106/93 (convertida no PJE n. 0000805-28.1993.8.07.0001), que deu origem ao presente cumprimento individual de sentença, aguarda o julgamento de recurso nos Embargos à Execução n. 0063796-44.2010.8.07.0001. II – Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO aos embargos. Preclusa esta decisão, promova-se o sobrestamento do feito, conforme determinado em ID 174943261. Intimem-se.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinado o cumprimento de sentença originário, constata-se que não há o perigo iminente de dano. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se o agravado-executado para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 8 de novembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora